Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Deputado Estadual Douglas Garcia Bispo dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de ato partidário que maneja em desfavor do agravado – Partido Social Liberal - PSL –, postergara a análise do pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando o sobrestamento dos efeitos da sanção que lhe fora cominada pela direção da agremiação partidária, concernente à suspensão de atividades partidárias, pelo prazo de 12 (doze meses). Segundo o provimento guerreado, de conformidade com o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao acusado deve ser assegurado o conhecimento de todos os termos da acusação, bem como prazo razoável para apresentação de defesa, regra que fora reproduzida no artigo 14, I, do Código de Ética, Fidelidade e Disciplina Partidária do Partido Social Liberal, que prevê a notificação pessoal do denunciado para apresentar defesa, de modo que afigura-se inaceitável a suspensão de mandato parlamentar sem que sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa. Pontuara o julgado, outrossim, que, na hipótese, não fora coligidos aos autos elementos materiais suficientes para se aferir, em sede de cognição sumária, a alegada irregularidade no procedimento instaurado em desfavor do agravante para aferição da prática de ato de infidelidade partidária, devendo ser o agravado integrado à relação processual, oportunizando-o evidenciar a regularidade do procedimento, coligindo o comprovante de notificação pessoal exigido pelo Código de Ética do partido, ressalvado que em após será apreciada a medida de urgência. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo-se a eficácia do ato que individualizara. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é deputado estadual por São Paulo, sendo filiado e tendo sido eleito sob a filiação partidária ao agravado. Pontuara que, em janeiro do corrente ano, o Sr. Paulo Vitor Gomes de Medeiros, filiado ao agravado, formulara representação em seu desfavor junto ao Conselho de Ética do partido, imputando-lhe a prática de ato de infidelidade partidária. Pontuara que, em momento algum fora notificado acerca da representação aviada em seu desfavor, havendo sido comunicado, apenas, no dia 08.01.2020, que transcorrera o prazo para apresentar defesa, ocasião em que fora intimado para comparecer à reunião deliberativa do Conselho de Ética designada para o dia 15 seguinte. Observara que, posteriormente, na data de 15.01.2020, recebera e-mail comunicando o resultado da deliberação adotada pelo Conselho de Ética da agremiação partidária, que lhe cominara a penalidade de suspensão de atividades partidárias, pelo prazo de 12 (doze meses). Esclarecera que, diante da sanção que lhe fora cominada, fora automaticamente desligado da bancada do partido junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, perdendo, ademais, a condição de membro representante do partido na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Administração Pública, na Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres, na CPI de Violência Sexual Contra Estudantes de Ensino Superior e na CPI das Fake News - Eleições 2018. Defendera que a pena cominada pelo agravado em seu desfavor afigura-se arbitrária e ilegal e traduz “clara retaliação[1]” à propositura da ação que manejara objetivando sua desfiliação partidária por justa causa. Destacara, outrossim, que o procedimento instaurado e que tivera curso perante o Conselho de Ética do partido padece de nulidade, porquanto violara as regras procedimentais albergadas no Estatuto e no Código de Ética do partido e na Constituição Federal. Alegara que a representação deflagrada em seu desfavor não observara os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que não fora notificado pessoalmente para se manifestar sobre a denúncia formulada, exercendo o direito à defesa e ao contraditório. Assinalara, demais disso, que a prática do ato de infidelidade partidária que lhe fora debitada ressoa inverídica, porquanto não praticara os fatos que lhe foram imputados. Asseverara, outrossim, que sequer a decisão que lhe cominara a sanção fora fundamentada, pois sequer a descrição do cargo que exerce fora correta. Afirmara que o decidido pelo Conselho de Ética do agravado fora genérico e sua punição fora lastreada em divergências ideológicas. Registrara, alfim, que, em decorrência da punição que lhe fora cominada, encontra-se impedido de exercer as funções institucionais para as quais fora eleito pelo voto popular, ressoando impassível a urgência do provimento antecipatório que reclamara para que seja suspensa a penalidade que arbitrariamente lhe fora debitada. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Deputado Estadual Douglas Garcia Bispo dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de ato partidário que maneja em desfavor do agravado – Partido Social Liberal - PSL –, postergara a análise do pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando o sobrestamento dos efeitos da sanção que lhe fora cominada pela direção da agremiação partidária, concernente à suspensão de atividades partidárias, pelo prazo de 12 (doze meses). Segundo o provimento guerreado, de conformidade com o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao acusado deve ser assegurado o conhecimento de todos os termos da acusação, bem como prazo razoável para apresentação de defesa, regra que fora reproduzida no artigo 14, I, do Código de Ética, Fidelidade e Disciplina Partidária do Partido Social Liberal, que prevê a notificação pessoal do denunciado para apresentar defesa, de modo que afigura-se inaceitável a suspensão de mandato parlamentar sem que sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa. Pontuara o julgado, outrossim, que, na hipótese, não fora coligidos aos autos elementos materiais suficientes para se aferir, em sede de cognição sumária, a alegada irregularidade no procedimento instaurado em desfavor do agravante para aferição da prática de ato de infidelidade partidária, devendo ser o agravado integrado à relação processual, oportunizando-o evidenciar a regularidade do procedimento, coligindo o comprovante de notificação pessoal exigido pelo Código de Ética do partido, ressalvado que em após será apreciada a medida de urgência. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo-se a eficácia do ato que individualizara. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, reputando ausentes elementos hábeis a evidenciarem os fatos invocados como sustentação do direito invocado, postergara a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a apresentação de resposta pelo agravado. Da apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, não indeferira a tutela de urgência que vindicara, cingindo-se a postergar seu exame, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a assegurar a apresentação de resposta pelo agravado, antes do exame da tutela de urgência que postulara o agravante, obviamente que não encerrara a negação da medida demandada em caráter liminar, consoante, ademais, expressamente ressalvado pelo decisório. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência postulada almejando o sobrestamento dos efeitos da penalidade que lhe fora cominada de suspensão de atividades partidárias, nada tendo deliberado sobre a presença ou não dos requisitos ensejadores da medida nem muito menos indeferido a tutela antecipada. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira a liminar, cingindo-se a postergara o exame do pleito antecipatório para após a apresentação de resposta pelas agravadas. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a citação do agravado para apresentar resposta, não deliberando sobre a tutela provisória almejada, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pelo agravante acerca da ilegitimidade da penalidade que lhe fora cominada de suspensão de atividades partidárias, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente almeja fornir-se com subsídios para apurar eventual possibilidade de assegurar, em sede liminar, a suspensão postulada. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação de conhecimento, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira nenhuma questão processual nem enfrentara o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determinara a citação do agravado para apresentar resposta é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. O que sobeja é que o provimento devolvido a reexame não indeferira a medida liminar postulada, conforme pontuado, ao invés do apreendido pela agravante, postergando seu exame para momento subsequente ao pronunciamento do agravado. Aliás, a par de o provimento não estar revestido de conteúdo decisório, sobeja que o exame da tutela provisória postulada pelo agravante encerraria, pois, inexorável supressão de um grau jurisdicional, pois antes de obter o pronunciamento do juiz da causa, estar-se-ia debatendo a pretensão no grau recursal, inovando o objeto e alcance do recurso, pois tem como premissa a subsistência de pronunciamento sobre a matéria advinda do órgão judicial a quo. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de conteúdo decisório, pois que cingira-se a determinar a citação do agravado e sua oitiva antes do exame da tutela de urgência postulada, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se Brasília-DF, 15 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 7546099 - Pág. 4 (fl. 5).